Tribunal: TJSP
Processo: 1006767-66.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente ao recurso – Descabimento – Medida manifestamente protelatória – Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006767-66.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
ANDREZA FRANCIELE PEREIRA MATTOS, é embargada ALESSANDRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 6.208 – LP/BC 2
Voto no: 6.208
Embargos de Declaração no: 1006767-66.2018.8.26.0047/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Diogo Porto Vieira Bertolucci
Embargante(s): Andreza Franciele Pereira Mattos
Embargado(a)(s): Alessandra da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Caráter infringente ao recurso Descabimento Medida
manifestamente protelatória Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. acórdão de fls.
304/313, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso
o acórdão embargado, no que tange à fundamentação, que se mostrou insuficiente
para afastar os argumentos jurídicos trazidos pelas partes, não tendo enfrentado as
questões da ocorrência do fato danoso e da culpa exclusiva da ré, que foi quem deu
início às provocações.
Diz que a ré exacerbou na prerrogativa da liberdade de expressão,
violando sua honra subjetiva (injúria), ainda que não tenha sido identificada no seio
social.
Afirma que comprovou cabalmente nos autos a ilicitude da conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 6.208 – LP/BC 3
ré, não tendo o julgamento observado a regra do ônus da prova.
Prequestionou a matéria.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v.
acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar
ou a esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso
e rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
Com efeito, o aresto embargado encontra-se suficientemente
fundamentado. Além disso, há que se ter em conta que o juiz não está obrigado a
manifestar-se acerca de todos os argumentos suscitados pela parte em seu arrazoado
recursal, sendo que a existência de tese específica sobre a matéria posta em exame,
ainda que contrária ao entendimento da parte, caracteriza a prestação jurisdicional.
No caso em exame, a autora fundamentou sua pretensão à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 6.208 – LP/BC 4
no alegado dano moral sofrido em decorrência de entrevista concedida pela requerida
à Rádio Interativa 101,1 FM, de Assis, na qual lhe atribuiu condutas tidas como
criminosas, com intuito claramente vexatório e lesivo, o que configuraria ato ilícito.
Restou, porém, consignado na sentença que a reportagem transmitida
pela emissora de rádio possuía conteúdo meramente informativo, a respeito de fatos
públicos (investigação sobre a chamada “Máfia das Multas”, que possuía inquérito e
processo-crime em andamento), sem dolo de difamar, injuriar ou caluniar, o que não
configura ato ilícito.
Do acordão embargado, por sua vez, constou que, conquanto a ré
tenha feito o uso de palavras deselegantes no áudio que encaminhou à rádio para
divulgação, nele ela não fez referência ao nome de qualquer pessoa, não sendo
possível, aos ouvintes, identificarem a quem ela se referia, circunstância que foi
confirmada pela testemunha Reinaldo Farto Nunes, o que significa dizer que não
houve ofensa à imagem de quem quer que fosse, inexistindo dever de indenizar.
Note-se que, como dito, toda pretensão da autora, tanto na inicial
como nas razões do recurso, girou em torno do dano moral decorrente das acusações
feitas pela ré, em programa de rádio com penetração inclusive nas cidades vizinhas,
que teriam ofendido sua honra e dignidade no meio social (difamação). Já nas razões
dos embargos, ela alega ocorrência de injúria, em autêntica hipótese de inovação
recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do
CPC, conclui-se que o que a embargante pretende, na verdade, é discutir o conteúdo
do aresto (e mais do que isso, a ele atribuir efeito modificativo), o que extrapola o
âmbito dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 6.208 – LP/BC 5
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que
tempestivos, mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025,
do mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Esse dispositivo considera a matéria ventilada por meio de embargos
como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)